Tribunal: TJSP
Processo: 2237679-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Saúde
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Agravo Interno – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão de tutela de urgência concedida nos autos da ação de obrigação de fazer para o fim de determinar o fornecimento de medicamentos de alto custo (Abiraterona 250 mg) – Não evidenciada grave lesão de difícil reparação – Preponderância da tutela de direitos fundamentais a comprometer a indispensável fumaça do bom direito - Agravo não

Ementa:
Agravo Interno – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão de tutela de urgência concedida nos autos da ação de obrigação de fazer para o fim de determinar o fornecimento de medicamentos de alto custo (Abiraterona 250 mg) – Não evidenciada grave lesão de difícil reparação – Preponderância da tutela de direitos fundamentais a comprometer a indispensável fumaça do bom direito - Agravo não provido.